Tribunal: TJDFT
Processo: 0741316-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INADIMPLEMENTO NO PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. NÃO SE APLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento. 1.1. A agravante alega que o foro competente para o processamento da demanda originária, a qual envolve a cobrança de encargos condominiais, é o da Circunscrição Judiciária de Brasília, de acordo com a cláusula de eleição prevista nos atos de instituição do condomínio. 1.2. A decisão agravada reconheceu a incompetência do Juízo e declinou da competência para um dos Juízos da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Alexânia/GO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A hipótese consiste em examinar qual é o Juízo competente para processar e julgar a demanda originária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento desta Corte é no sentido de que “É nula a cláusula de eleição de foro diverso daquele em que estão domiciliadas as partes e/ou da prestação do serviço, art. 63, § 3o, do CPC, pois configura escolha aleatória, o que viola o princípio do juiz natural e burla as normas de organização judiciária”.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: “A autora e o réu não possuem domicílio no Distrito Federal, que tampouco é o local de cumprimento da obrigação avençada nem da situação do imóvel originador da dívida, o que evidencia a escolha aleatória do foro, razão pela qual deve se aplicar o citado § 3o do art. 63 do CPC, para se reconhecer abusiva a respectiva cláusula de eleição de foro, sob pena de violação ao princípio do Juiz natural e de burla ao sistema de Organização Judiciária, que objetiva a melhor distribuição e agilização dos julgamentos. ”.
Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmula 33.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0752118-37.2023.8.07.0000, Relator(a): Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe: 15/05/2024.